Tribunal: CARF
Processo: 10880.907641/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907641/2014-96
RESOLUÇÃO
1202-000.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luís Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 106-000.790 - 3a Turma da
DRJ06, data da sessão 25 de agosto de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907641/2014-96
2
O presente processo trata de DCOMP-Declaração de Compensação, mediante a
utilização de pretenso crédito referente a “Pagamento indevido de IRRF-0422”,
ocorrido em 17/07/2012, no valor de R$ 151.972,89.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório 079306259, anexado à fl. 88, onde, em síntese, a DRF apura
que o crédito utilizado pelo contribuinte na DCOMP é inexistente, tendo em vista
que o pagamento apontado foi integralmente utilizado na extinção de débitos por
ele mesmo declarados em DCTF. Confira-se:

2.1 Diante do apurado, a compensação declarada pelo contribuinte foi NÃO
HOMOLOGADA.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 14/04/2014, conforme
documento à fl. 90. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 13/05/2014 o
documento às fls. 02 a 12, onde, em síntese, argumenta: Manifestação de
Inconformidade
4. “A compensação objeto do PER/DCOMP n° 14835.08563.311013.1.7.04-4130
deve ser integralmente homologada por essa DRJ, uma vez que o crédito utilizado
pela REQUERENTE é legítimo”:
4.1 “No Brasil, o Grupo JOHNSON & JOHNSON tem atuação em empresas
distintas, entre elas: (i) JOHNSON & JOHNSON BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, ora REQUERENTE, e (ii) JANSSEN-CILAG
FARMACEUTICA LTDA (CNPJ/MF n° 51.780.468/0001-87)”. Esclarece que a
apuração de tributos da requerente é realizada por um centro de serviços
compartilhados, o que dá margem a equívocos como o “recolhimento de tributos
devidos por uma empresa em nome de outra, o que ocorreu no presente caso”.
4.2 “A JANSSEN-CILAG contratou, junto à empresa JOHNSON & JOHNSON
SERVICES, situada nos Estados Unidos da América, prestação de serviços no valor
total de US$ 496.765,19”. Quando da remessa do numerário ao exterior, “a
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907641/2014-96
3
JANSSEN-CILAG sujeitou-se à incidência de IRRF, CIDE, PIS e COFINS Importação,
conforme planilha de apuração”.
4.2.1 Ao efetivar o recolhimento do IRRF referente à operação em comento, “ao
invés de recolher em nome da JANSSEN-CILAG, recolheu em nome da
REQUERENTE, gerando o crédito utilizado na compensação discutida nos
presentes autos”. Acrescenta que “Ao se aperceberem do prelecionado equívoco,
os prepostos das empresas prontamente efetivaram o recolhimento do IRRF
efetivamente devido pela empresa JANSSEN-CILAG”. “A REQUERENTE, por sua
vez,
apresentou
o
PER/DCOMP
n°
14835.08563.311013.1.7.04-4130,
compensando o crédito decorrente do recolhimento a maior acima referenciado”.
4.3 Informa que o IRRF em questão foi erroneamente declarado como devido na
DCTF original; acrescenta que apresentou DCTF retificadora a fim de corrigir o
equívoco cometido. Ilustra com jurisprudência administrativa.
5. Por fim, requer a reforma do Despacho Decisório, com a homologação da
compensação declarada; requer ainda o direito à apresentação de novos
documentos que possam corroborar com a comprovação da efetividade do
crédito em discussão.
6 Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
A 3a Turma da DRJ06 julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos
termos abaixo:
(...)Apresentação posterior de documentos
9. O manifestante requer a apresentação posterior de documentos, no intuito de
comprovar a legitimidade do crédito utilizado na DCOMP.
9.1. O Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, assim prescreve:
(...)9.2. Tal como já apontado anteriormente, a motivação para o indeferimento
do crédito foi identificada pelo fisco no Despacho Decisório, de modo que, caberia
ao contribuinte demonstrar e comprovar, de forma inequívoca, a legitimidade do
crédito utilizado. Tal oportunidade ocorre com a apresentação da manifestação
de inconformidade, precluindo sua apresentação em outro momento processual,
salvo razões específicas, não demonstradas pelo interessado. Desta feita,
INDEFERE-SE a juntada posterior de documentos.
23. Neste contexto, INDEFERE-SE a juntada de novos documentos.
Análise do litígio
9. Em síntese, a DRF não reconheceu como válido o crédito pleiteado pelo
contribuinte, tendo em vista que o DARF recolhido foi utilizado na extinção de
débitos declarados pelo contribuinte em DCTF. O manifestante retificou a DCTF
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907641/2014-96
4
originalmente apresentada, tendo sob o argumento que o valor recolhido em
verdade era devido por outra empresa do grupo.
9.1 Para comprovar o alegado apresenta diversos documentos; então vejamos:
9.1.1 Documentos em língua estrangeira: de pronto, cabe esclarecer que, para ter
validade no processo administrativo fiscal, a prova obtida no exterior, em idioma
estrangeiro, deve ser traduzida para o português por tradutor juramentado, seja
ela produzida pelo sujeito passivo ou por agente da administração tributária (art.
157 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973; art. 224 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, art. 18 do Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943).
9.1.1.1 Neste contexto, os documentos em idioma estrangeiro anexados ao
processo pelo contribuinte não podem ser avaliados uma vez que
desacompanhados da tradução acima mencionada. Desta feita, tais documentos
não se prestam a comprovar o alegado.
9.1.2 O comprovante de Transferência Financeira para o Exterior, anexado à fl. 60
não identifica a interessada como responsável pela transferência financeira ali
identificada; contudo, tal documento não comprova a existência de outra
transferência desta mesma natureza na mesma data, com a interessada como
remetente. Cabe lembrar que a informação da existência desta operação foi
prestada pelo próprio contribuinte em DCTF.
9.1.3 Os comprovantes de pagamento anexados ao processo também nada
comprovam além do efetivo pagamento do IRF, originalmente declarado como
devido em DCTF.
10. Pois bem, a DCTF originalmente apresentada pelo contribuinte o IRRF-0422,
extinto pelos DARF recolhido pelo contribuinte, objeto do indébito utilizado na
DCOMP em litígio neste processo. Ainda que permitida a retificação da DCTF
dentro do prazo legal, para que o valor retificado seja validado o contribuinte
deve trazer aos autos os documentos comprobatórios da legitimidade do valor
alterado, tendo em vista que, para ser objeto de restituição ou utilização em
DCOMP o crédito deve ter características inequívocas de liquidez e certeza, nos
termos do art. 170 do CTN.
11. Para comprovar a legitimidade do crédito pleiteado o manifestante trouxe ao
processo diversos documentos – nenhum deles comprova o alegado – estes
documentos, por si sós, não comprovam a legitimidade do crédito utilizado, tendo
em vista que o valor original do débito foi apurado e declarado pelo próprio
contribuinte.
12. Neste contexto, ainda que retificada a DCTF originalmente apresentada, os
documentos apresentados pelo manifestante não comprovam o indébito
apontado pelo contribuinte na DCOMP. Por fim, não comprovado o indébito, não
há como homologar a compensação em litígio neste processo.
Conclusão
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907641/2014-96
5
13. À vista de tudo acima descrito, voto por REJEITAR a juntada de novos
documentos e, no mérito, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade e manter a não homologação da compensação promovida pela
DRF.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)II – DIREITO
II.1 – DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DE IRRF PERÍODO DE APURAÇÃO 07/2012
8. Conforme demonstrado na MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, o Grupo
JOHNSON & JOHNSON tem atuação em empresas distintas, dentre elas: (i)
JOHNSON & JOHNSON BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
SAÚDE LTDA. (CNPJ/MF no 54.516.661/0001-01), ora Recorrente e (ii) JANSSEN-
CILAG FARMACÊUTICA LTDA. (CNPJ/MF no 51.780.468/0001-87).
9. Como ocorre em outros grupos empresariais, a apuração de tributos da
Recorrente e da JANSSEN-CILAG é realizada por um centro de serviços
compartilhados, o que minimiza despesas e custos duplicados das empresas;
porém dá margem a equívocos como o recolhimento de tributos devidos por uma
empresa em nome de outra, o que infelizmente ocorreu no presente caso.
10. A JANSSEN-CILAG contratou, junto à empresa JOHNSON & JOHNSON
SERVICES, situada nos Estados Unidos da América, a prestação de serviços no
valor total de US$ 496.765,19 (quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e
sessenta e cinco dólares americanos e dezenove centavos), conforme se verifica
das seguintes Invoices (DOC. 03-A a 03-E fls. 53/58):

11. Para fins da remessa desse numerário para o exterior, a JANSSEN-CILAG
contratou câmbio junto ao banco HSBC BANK BRASIL S.A., em 08/08/2012, no
valor total de R$ 861.179,71 (oitocentos e sessenta e um mil, cento e setenta e
nove reais e setenta e um centavos), montante correspondente em moeda
nacional ao custo dos serviços contratados no exterior (DOC. 04 fls. 59/60) 1 .
12. Em decorrência da prelecionada operação de importação de serviços, a
JANSSEN-CILAG sujeitou-se à incidência de IRRF, CIDE, PIS e COFINS Importação,
conforme planilha de apuração trazida a seguir:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907641/2014-96
6

13. Ocorre que, o setor de serviços compartilhados das empresas se equivocou ao
efetivar o recolhimento do IRRF (Código de Receita: 0422) referente à operação
acima referenciada, no valor de R$ 151.972,89 (cento e cinquenta e um mil,
novecentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos): ao invés de recolher
em nome da JANSSEN-CILAG, recolheu em nome da Recorrente, gerando o
crédito utilizado na compensação discutida nos presentes autos (DOC. 05 fls.
61/62).
14. Ao se aperceber do EQUÍVOCO, os prepostos das empresas prontamente
efetivaram o recolhimento do IRRF efetivamente devido pela empresa JANSSEN-
CILAG (DOC. 06 fls. 63/65).
15.
A Recorrente, por sua vez, apresentou o PER/DCOMP no
14835.08563.311013.1.7.04-4130 para compensar o CRÉDITO decorrente do
recolhimento a maior a título de IRRF acima referenciado com DÉBITO de CSRF
período de apuração: 1a Quin./Setembro/2013, no valor de R$ 166.471,10 (cento
e sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta e um reais e dez centavos),
conforme já demonstrado.
16. Ocorre que o CRÉDITO referente ao recolhimento indevido, no valor de R$
151.972,89 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e setenta e dois reais e
oitenta e nove centavos), foi erroneamente declarado como se devido fosse na
DCTF Original referente ao período (DOC. 07 fls. 66/70). Veja-se:

17. Ora, em se tratando de um recolhimento indevido – na medida em que não
havia débito tributário – o campo “VALOR PAGO DO DÉBITO” deveria ter constado
como ZERO; entretanto, com indicação do mesmo montante constante do campo
“VALOR TOTAL DO DARF”, o sistema do Fisco não foi capaz de identificar a origem
do crédito.
18. Insta salientar que a Recorrente apresentou DCTF RETIFICADORA em
09/05/2014 (DOC. 08 fls. 71/78), para fins de corrigir o equívoco acima
referenciado. Confira-se:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907641/2014-96
7

19. Ressalte-se que, a despeito da entrega da DCTF RETIFICADORA ter ocorrido
após o proferimento do Despacho Decisório, é inequívoca a existência do
CRÉDITO de IRRF, período de apuração 07/2012, utilizado para compensar o
DÉBITO de CSRF, período de apuração: 1a Quin./Setembro/2013, sendo de direito
a HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO objeto do PER/DCOMP no
14835.08563.311013.1.7.04- 4130.
20. Em adição, reforçando a comprovação do recolhimento indevido, convém
ressaltar que no mesmo período (referente ao período de apuração 17/07/2012),
a única operação de importação de serviços realizada pela Recorrente totalizou
valor bastante inferior àquele que daria ensejo a um IRRF de tal monta.
21. Em 30/06/2012, a Recorrente contratou, junto à empresa JOHNSON &
JOHNSON SERVICES, situada nos Estados Unidos da América, prestação de
serviços no valor total de US$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos dólares
americanos), conforme se verifica da Invoice SO 1146317 (DOC. 09 fls. 79/80).
22. Para fins da remessa desse numerário para o exterior, a Recorrente contratou
câmbio junto ao banco HSBC BANK BRASIL S.A. em 08/08/2012, no valor total de
R$ 12.828,46 (doze mil, oitocentos e vinte e oito reais, e quarenta e seus
centavos), montante correspondente em moeda nacional ao custo dos serviços
contratados no exterior (DOC. 10 fls. 81/82) 2 .
23. Tal operação de importação de serviços deu ensejo à incidência de IRRF, CIDE,
PIS e COFINS Importação, tributos efetivamente devidos pela Recorrente,
conforme planilha de apuração trazida a seguir:

24. Frise-se, por oportuno, que tais tributos foram efetivamente recolhidos pela
ora Recorrente, tendo sido declarados em sua Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) referente ao mês de julho de 2012.
25. Desse modo, ao contrário do entendimento firmado pelo v. acórdão recorrido,
os DOCUMENTOS apresentados na MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
comprovam efetivamente que houve um EQUÍVOCO no preenchimento da DCTF
ORIGINAL, de forma que o valor recolhido a título de IRRF, período de apuração
07/2012, NÃO era devido pela Recorrente. Confira-se mais uma vez:
➢ Invoices entre JOHNSON & JOHNSON SERVICES e JANSSEN-CILAG
demonstrativas dos valores negociados (US$ 496.765,15) (DOC. 03-A a 03-E fls.
53/58);
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907641/2014-96
8
➢ CONTRATO DE CÂMBIO em nome da JANSSEN-CILAG comprobatório da
remessa ao exterior em 08/08/2012 (US$ 422.250,41) (DOC. 04 fls. 59/60);
➢ DARF comprobatório do recolhimento do IRRF, em 17/07/2012, no valor de R$
151.972,89 em nome da Recorrente (DOC. 05 fls. 61/62);
➢ DARF comprobatório do recolhimento IRRF, em 17/07/2012, no valor de R$
151.972,89 em nome JANSSEN-CILAG (DOC. 06 fls. 63/65);
➢ DCTF ORIGINAL em nome da Recorrente com a informação errada do valor
devido do IRRF, período de apuração 07/2012 (DOC. 07 fls. 66/70);
➢ DCTF RETIFICADORA em nome da Recorrente transmitida em 09/05/2014 para
correção do valor devido a título de IRRF, período de apuração 07/2012 (DOC. 08
fls. 71/78);
➢ Invoice entre JOHNSON & JOHNSON SERVICES e A Recorrente demonstrativa
do valor negociado (US$ 7.400,00) (DOC. 09 fls. 79/80);
➢ CONTRATO DE CÂMBIO em nome da RECORRIDA comprobatório da remessa
ao exterior em 08/08/2012 (US$ 6.290,00) (DOC. 10 fls. 81/82).
26. Oportuno também destacar que o v. acórdão recorrido afirma que os
documentos trazidos à MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE não comprovariam
a existência do crédito3 ; todavia, em momento algum indica qual seria o
documento comprobatório do recolhimento indevido a título de IRRF, pois se
tratam de MEROS EQUÍVOCOS (quanto ao RECOLHIMENTO e à DECLARAÇÃO).
27. Relativamente à utilidade de tradução juramentada do documento em língua
estrangeira, no caso, as invoices apresentadas apenas indicam as transações
ocorridas entre (i) a JOHNSON & JOHNSON SERVICES e JANSSEN-CILAG (DOC. 03-A
a 03-E fls. 53/58) e (ii) a JOHNSON & JOHNSON SERVICES e a Recorrente (DOC. 09
fls. 79/80), sendo certo que os CONTRATOS DE CÂMBIO comprovam a efetiva
remessa ao exterior, a justificar a HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS.
28. Aliás, com todo respeito, basta verificar nas invoices os NOMES DAS PARTES e
o VALOR ENVOLVIDO, não sendo necessária qualquer tradução para a
compreensão destas informações: Fl. 55:
(...)
30. De qualquer forma, a Recorrente APRESENTA a tradução juramentada das
invoices (docs. anexos) e DESTACA a possibilidade de carrear documentos nesta
FASE PROCESSUAL, conforme entendimento deste C. CONSELHO:
(...)
II. 2 – VERDADE MATERIAL
31. Ademais, é imperativo reiterar que por força do PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, o
nascimento da obrigação tributária está diretamente relacionado à ocorrência
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907641/2014-96
9
efetiva e concreta de fatos que se subsumam integralmente às hipóteses de
incidência tributária estabelecidas pela lei (art. 150, I, CF/88).
(...)
35. Nesse contexto, deve prevalecer a VERDADE MATERIAL no sentido de terem
sido comprovados os recolhimentos do IRRF, em 17/07/2012, no valor de R$
151.972,89 cada, pela JANSSEN-CILAG (real contribuinte do imposto) e pela
Recorrente (por equívoco), confirmando a existência de RECOLHIMENTO
INDEVIDO do imposto e, por conseguinte, a possibilidade de sua compensação.
(...)
40. Assim, em respeito ao princípio da VERDADE MATERIAL orientador do
processo administrativo fiscal, devem ser consideradas todas eventuais provas
apresentadas por oportunidade do julgamento deste RECURSO VOLUNTÁRIO e,
adicionalmente, deve ser analisada a necessidade de remessa dos autos em
DILIGÊNCIA para CONFIRMAÇÃO do crédito em questão.
III – DO PEDIDO
41. Diante do exposto, é a presente para REQUERER seja REGULARMENTE
PROCESSADO E PROVIDO o presente RECURSO VOLUNTÁRIO para:
(I) RECONHECER o recolhimento indevido a título de IRRF, período de apuração
07/2012, a fundamentar a COMPENSAÇÃO declarada pela Recorrente neste
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CRÉDITO No 10880-907.641/2014-96, devendo
ser CANCELADA a exigência fiscal consubstanciada no PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA No 10880-909.060/2014-99; e
(II) GARANTIR à Recorrente o direito de apresentar eventuais DOCUMENTOS que
se façam necessários para a demonstração e comprovação da inexigibilidade do
crédito tributário em questão, bem como analisar a necessidade de remessa dos
autos em DILIGÊNCIA para CONFIRMAÇÃO do pagamento indevido e respostas
aos QUESITOS apresentados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1634/2023.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907641/2014-96
10
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo apesar de não existir
comprovação nos autos da alegada ciência prévia do Acórdão prolatado pela DRJ, isso porque o
recorrente interpõe o Recurso Voluntário no dia 29 de setembro de 2020 conforme e-fls. 108, ou
seja, antes mesmo da intimação ocorrida pelo “TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO –
COMUNICADO” de e-fls. 106 que data o dia 13 de janeiro de 2021.
No entanto, dentro do trintídio legal, especificamente às e-fls. 142/160, o
recorrente, no dia 03 de fevereiro de 2021, ratifica os termos do Recurso Voluntário, portanto,
entendo que atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade e os outros requisitos,
portanto, dele conheço.
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A controvérsia instaurada, conforme relatório, gira em torno da possibilidade de
homologação integral do PER/DCOMP, mediante a utilização de pretenso crédito referente a
“Pagamento indevido de IRRF-0422”, ocorrido em 17/07/2012, no valor de R$ 151.972,89. Por
ocasião do Despacho Decisório, a DRF apurou que o crédito utilizado pelo contribuinte na DCOMP
seria inexistente, tendo em vista que o pagamento apontado teria sido integralmente utilizado na
extinção de débitos por ele mesmo declarados em DCTF.
A DRJ, por sua vez, manteve na íntegra o teor do despacho decisório, uma vez que
entendeu, em suma, que os documentos anexados aos autos pelo contribuinte seriam
insuficientes para sustentar a tese alegada e, portanto, não comprovariam o direito creditório em
razão de não atender os requisitos de liquidez e certeza estatuído na norma de regência, in verbis:
(...)Análise do litígio
10. Pois bem, a DCTF originalmente apresentada pelo contribuinte o IRRF-0422,
extinto pelos DARF recolhido pelo contribuinte, objeto do indébito utilizado na
DCOMP em litígio neste processo. Ainda que permitida a retificação da DCTF
dentro do prazo legal, para que o valor retificado seja validado o contribuinte
deve trazer aos autos os documentos comprobatórios da legitimidade do valor
alterado, tendo em vista que, para ser objeto de restituição ou utilização em
DCOMP o crédito deve ter características inequívocas de liquidez e certeza, nos
termos do art. 170 do CTN.
11. Para comprovar a legitimidade do crédito pleiteado o manifestante trouxe ao
processo diversos documentos – nenhum deles comprova o alegado – estes
documentos, por si sós, não comprovam a legitimidade do crédito utilizado, tendo
em vista que o valor original do débito foi apurado e declarado pelo próprio
contribuinte.
O contribuinte por sua vez, ao interpor Recurso Voluntário e alega que houve
equivoco ao apurar o IRRF sob o código de receita 0422, para o período de julho de 2012, no
montante de R$ 151.972,89, o erro teria ocorrido por falha no setor de serviços compartilhados
que se equivocou e, ao invés de recolher o valor em nome da JANSSEN-CILAG , recolheu em nome
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907641/2014-96
11
da Recorrente, gerando o crédito utilizado na compensação discutida nos presentes autos e, ao
perceber o erro também efetivou o recolhimento devido pela empresa JANSSEN-CILAG, in verbis:
(...)13. Ocorre que, o setor de serviços compartilhados das empresas se equivocou
ao efetivar o recolhimento do IRRF (Código de Receita: 0422) referente à
operação acima referenciada, no valor de R$ 151.972,89 (cento e cinquenta e um
mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos): ao invés de
recolher em nome da JANSSEN-CILAG, recolheu em nome da Recorrente, gerando
o crédito utilizado na compensação discutida nos presentes autos (DOC. 05 fls.
61/62).
14. Ao se aperceber do EQUÍVOCO, os prepostos das empresas prontamente
efetivaram o recolhimento do IRRF efetivamente devido pela empresa JANSSEN-
CILAG (DOC. 06 fls. 63/65).
15.
A Recorrente, por sua vez, apresentou o PER/DCOMP no
14835.08563.311013.1.7.04-4130 para compensar o CRÉDITO decorrente do
recolhimento a maior a título de IRRF acima referenciado com DÉBITO de CSRF
período de apuração: 1a Quin./Setembro/2013, no valor de R$ 166.471,10 (cento
e sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta e um reais e dez centavos),
conforme já demonstrado.
16. Ocorre que o CRÉDITO referente ao recolhimento indevido, no valor de R$
151.972,89 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e setenta e dois reais e
oitenta e nove centavos), foi erroneamente declarado como se devido fosse na
DCTF Original referente ao período (DOC. 07 fls. 66/70). Veja-se:

17. Ora, em se tratando de um recolhimento indevido – na medida em que não
havia débito tributário – o campo “VALOR PAGO DO DÉBITO” deveria ter constado
como ZERO; entretanto, com indicação do mesmo montante constante do campo
“VALOR TOTAL DO DARF”, o sistema do Fisco não foi capaz de identificar a origem
do crédito.
18. Insta salientar que a Recorrente apresentou DCTF RETIFICADORA em
09/05/2014 (DOC. 08 fls. 71/78), para fins de corrigir o equívoco acima
referenciado. Confira-se:

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907641/2014-96
12
19. Ressalte-se que, a despeito da entrega da DCTF RETIFICADORA ter ocorrido
após o proferimento do Despacho Decisório, é inequívoca a existência do
CRÉDITO de IRRF, período de apuração 07/2012, utilizado para compensar o
DÉBITO de CSRF, período de apuração: 1a Quin./Setembro/2013, sendo de direito
a HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO objeto do PER/DCOMP no
14835.08563.311013.1.7.04- 4130.
(...)
Vale destacar, que apesar do Acórdão recorrido ter fundamentado a sua negativa
no fato de que o contribuinte apenas teria fornecido documentos insuficientes que não
comprovariam o alegado equívoco de recolhimento e, portanto, tais documentos não seriam
meios suficientes, por si só, para comprovar as retenções, há de se sopesar os argumentos do
recorrente.
Convém ressaltar, no entanto, que no caso em apreço, a empresa recorrente
anexou documentos que inferem a prestação de serviço a JANSSEN-CILAG, razão pela qual
aparentemente contratou câmbio junto ao banco HSBC BANK BRASIL S.A., em 08/08/2012, no
valor total de R$ 861.179,71 (oitocentos e sessenta e um mil, cento e setenta e nove reais e
setenta e um centavos), montante correspondente em moeda nacional ao custo dos serviços
contratados no exterior (DOC. 04 fls. 59/60), anexou o recolhimento do IRRF (Código de Receita:
0422) em seu nome referente à operação no valor de R$ 151.972,89, segue reprodução:

Destaca-se ainda que também demonstrou que efetivou o recolhimento do IRRF
efetivamente devido pela empresa JANSSEN-CILAG e-fls. 65, segue reprodução:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907641/2014-96
13

Não se pode perder de vista também que ao perceber o equívoco de ter declarado
o débito referente ao recolhimento indevido, no valor de R$ 151.972,89, o recorrente não se
desincumbiu do ônus de retificar a DCTF (e-fls. 66/70) e, portanto, resumiu que os documentos
acostados aos autos teriam sido suficientes para a comprovação do alegado, in verbis:
➢ Invoices entre JOHNSON & JOHNSON SERVICES e JANSSEN-CILAG
demonstrativas dos valores negociados (US$ 496.765,15) (DOC. 03-A a 03-E fls.
53/58);
➢ CONTRATO DE CÂMBIO em nome da JANSSEN-CILAG comprobatório da
remessa ao exterior em 08/08/2012 (US$ 422.250,41) (DOC. 04 fls. 59/60);
➢ DARF comprobatório do recolhimento do IRRF, em 17/07/2012, no valor de R$
151.972,89 em nome da Recorrente (DOC. 05 fls. 61/62);
➢ DARF comprobatório do recolhimento IRRF, em 17/07/2012, no valor de R$
151.972,89 em nome JANSSEN-CILAG (DOC. 06 fls. 63/65);
➢ DCTF ORIGINAL em nome da Recorrente com a informação errada do valor
devido do IRRF, período de apuração 07/2012 (DOC. 07 fls. 66/70);
➢ DCTF RETIFICADORA em nome da Recorrente transmitida em 09/05/2014 para
correção do valor devido a título de IRRF, período de apuração 07/2012 (DOC. 08
fls. 71/78);
➢ Invoice entre JOHNSON & JOHNSON SERVICES e A Recorrente demonstrativa
do valor negociado (US$ 7.400,00) (DOC. 09 fls. 79/80);
➢ CONTRATO DE CÂMBIO em nome da RECORRIDA comprobatório da remessa
ao exterior em 08/08/2012 (US$ 6.290,00) (DOC. 10 fls. 81/82).
Sendo assim, diante do presente contexto, entendo que a conversão do processo
em diligência é medida que se impõe. Diversamente, compulsando os autos, não encontro
comprovação de que antes da emissão do despacho decisório denegatório da compensação, o
contribuinte tenha sido intimado para proceder esclarecimentos complementares que pudessem
conferir um encaminhamento diferente para o julgamento.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907641/2014-96
14
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, o equívoco do pagamento frente a diminuição do valor
do débito do respectivo período de apuração. Com vistas a comprovar o quanto alegado, também
é possível a juntada de novos documentos. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, não pode o contribuinte apenas indicar motivos que teriam originado a
divergência, apontando exemplos. Ao contrário, deve ele demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente, exatamente, a razão da divergência.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei no
9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as compensações
por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de
extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Recorrente apresente os documentos mencionados demonstrando os motivos de fato e de
direito que ensejaram o pagamento em duplicidade. A Unidade de Origem, além de analisar e se
manifestar a respeito dos referidos documentos
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.293 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907641/2014-96
15
Após elaboração de um parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP e se efetivamente
houve pagamento em duplicidade.
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares acaso
entenda pertinente e necessário;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e oferecida a
tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 192
DF CARF MF
Original